Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. RATEIO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, o advogado beneficiário da integralidade da verba no processo em que se busca o rateio é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, haja vista eventual procedência do pedido dos autores atingir diretamente o seu direito de recebimento da mencionada remuneração. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. Os valores arbitrados a título de honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente da ação de referência, no caso, o réu da ação de despejo n. 0706700-10.2022.8.07.0001.
3. É possível a fixação de novos honorários sucumbenciais na sentença da ação de arbitramento, a serem pagos, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência, pelas partes vencidas, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.